Tribunal: TJPA
Processo: 0819471-31.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819471-31.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: LUIZ LEITE DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA URGENTE. ASTREINTES. PRAZO DE 48 HORAS. MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00 LIMITADA A R$ 50.000,00. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Bradesco Saúde S.A. contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Moju que, em tutela antecipada antecedente, determinou a autorização, o fornecimento e o custeio, no prazo de 48 horas, de materiais indispensáveis à realização de procedimento cirúrgico urgente prescrito ao autor, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00. A agravante insurge-se exclusivamente contra o prazo fixado e o valor das astreintes, alegando desproporcionalidade e risco de enriquecimento sem causa, pugnando pela redução da multa e ampliação do prazo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo de 48 horas para cumprimento da obrigação de fazer mostra-se inexequível e desarrazoado; (ii) estabelecer se a multa diária fixada em R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, revela-se desproporcional ou passível de redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento do agravo de instrumento limita-se ao exame da legalidade e proporcionalidade da decisão interlocutória, sem incursão no mérito da demanda principal.

4.

O direito à saúde possui estatura constitucional, diretamente vinculado à vida e à dignidade da pessoa humana (CF/88, arts. 1º, III, 5º, caput, 196 e 199), o que justifica a adoção de medidas urgentes e eficazes para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

5.

A Lei nº 9.656/1998 submete as operadoras de plano de saúde ao dever de garantir cobertura assistencial nos termos contratados, sendo legítima a determinação judicial de custeio de materiais indispensáveis a procedimento cirúrgico urgente.

6.

A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC constitui instrumento de coerção indireta destinado a assegurar o cumprimento da ordem judicial, podendo ser fixada e revista de ofício, conforme o §1º do referido dispositivo.

7.

A astreinte não possui natureza indenizatória, mas coercitiva, e deve ser suficiente para inibir eventual resistência ao cumprimento da decisão, sem se converter em mecanismo de enriquecimento sem causa.

8.

O valor diário de R$ 1.000,00, limitado ao teto de R$ 50.000,00, mostra-se compatível com a natureza da obrigação — custeio de materiais para cirurgia urgente —, com a capacidade econômica da operadora e com a necessidade de conferir efetividade à tutela.

9.

A fixação de limite máximo à multa observa orientação do Superior Tribunal de Justiça, que admite a estipulação de teto para preservar a proporcionalidade, sem afastar a possibilidade de revisão futura (Tema 706/STJ; EAREsp 650.536/RJ; REsp 1.819.069/SC).

10.

A mera alegação de excesso, desacompanhada de demonstração concreta de desproporcionalidade, não autoriza a redução das astreintes, sobretudo quando voltadas à proteção de direito fundamental à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC tem natureza coercitiva e pode ser fixada em valor suficiente para assegurar a efetividade de tutela de urgência destinada à proteção do direito fundamental à saúde.

2.

A fixação de astreintes com prazo de 48 horas e multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, revela-se proporcional quando voltada ao custeio de materiais indispensáveis a procedimento cirúrgico urgente.

3.

A possibilidade de revisão futura das astreintes não implica reconhecimento automático de excesso, exigindo demonstração concreta de desproporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput e XXXV; 196; 199. CPC/2015, arts. 6º; 300, §3º; 537 e §1º; 1.015; 1.019, I; 1.026, §2º. Lei nº 9.656/1998, art. 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 706; STJ, EAREsp 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 03/08/2021; STJ, REsp 1.819.069/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 29/05/2020; TJPA, AI nº 0810730-02.2025.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j. 03/11/2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/03/2026 a 17/03/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Anete Marques Penna de Carvalho e Juiz Convocado João Batista Lopes do Nascimento

Belém/PA, 10 de março de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se
de Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Bradesco Saúde S.A, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju que, nos autos da tutela antecipada antecedente com pedido liminar (processo n. 0801212-89.2025.8.14.0031), ajuizada por Luiz Leite de Souza em face do ora agravado, deferiu tutela de urgência, in vervis:

Assim, DEFIRO a tutela de urgência para determinar que a parte ré autorize, forneça e custeie, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, todos os materiais solicitados pelo médico responsável, conforme descrito nos autos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada inicialmente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões recursais (id. 29941966, págs. 1/9), a agravante sustenta, após breve resumo factual, a inadequação e desproporcionalidade da multa cominatória imposta, por ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do artigo 537, §1º, do CPC.

Argumenta a exiguidade do prazo de 48 horas para cumprimento da obrigação, reputado como inexequível diante das exigências operacionais internas da companhia seguradora.

Defende o risco de enriquecimento indevido do agravado, uma vez que a obrigação principal tem valor inferior ao total da multa estipulada. Assevera, ainda, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação, como o bloqueio de valores vultosos, cuja reversibilidade é complexa e morosa no âmbito processual.

Argumenta ainda que, embora a decisão tenha sido prontamente cumprida, com a autorização e o custeio integral do procedimento médico solicitado, subsiste interesse recursal diante do gravame imposto pelas astreintes fixadas, cuja desproporcionalidade enseja o presente recurso, requerendo, em última análise, a revogação ou, ao menos, a modificação da decisão agravada, com redução da multa e ampliação do prazo para cumprimento de eventual nova ordem judicial.

Pleiteia, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, aduzindo a presença dos requisitos legais, a probabilidade do direito e o perigo de dano de difícil reparação.

Indeferi o pleito de efeito suspensivo (id. 30211474, págs. 1/3).

O agravado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão constante do id. 31008610.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), conheço do presente recurso de agravo de instrumento, pelo que o coloco à mesa para julgamento e, não havendo preliminares, passo a analisar o mérito recursal.

Primeiramente, salienta-se que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, evitando-se o quanto possível se adentrar ao
meritum

causae
discutido na demanda principal, cingindo-se o exame da questão impugnada.

Desse modo, A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à análise da legalidade e proporcionalidade da decisão interlocutória que, ao deferir tutela de urgência em demanda de obrigação de fazer, determinou à operadora de plano de saúde a autorização, o fornecimento e o custeio dos materiais prescritos pelo médico assistente do autor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, fixando multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A agravante não se insurge, propriamente, contra o dever de cobertura do procedimento indicado, mas contra o prazo estabelecido para cumprimento e contra o valor das astreintes fixadas, reputando-os desproporcionais e violadores dos arts. 300, §3º, e 537, §1º, incisos I e II, do CPC, bem como dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A controvérsia subjacente ao presente recurso envolve direito fundamental à saúde, diretamente conectado ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, pilares do Estado Democrático de Direito (CF/88, arts. 1º, III, e 5º, caput).

Nesse sentido, consigno que
o poder público
tem o dever, por meio do Sistema Único de Saúde, e a esfera privada pode ofertar a assistência à saúde, de acordo com o art. 196 e art. 199 da Constituição Federal. A diferença consiste na natureza da obrigação, de modo que o dever do Estado decorre da norma constitucional, enquanto os sujeitos de direito privado têm a sua responsabilidade baseada no contrato do plano de saúde.

Nesta toada, a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelecendo em seu art. 1º, I:

“Art. 1º Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade, adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições:

I - Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor.”

Nos autos originários, restou demonstrado que o agravado necessita do custeio de materiais indispensáveis à realização de procedimento cirúrgico de caráter urgente. Nesse sentido, no caso concreto, a multa foi fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Trata-se de valor que, à luz da natureza da obrigação — custeio de materiais indispensáveis à realização de procedimento cirúrgico de caráter urgente — não se mostra exorbitante ou desarrazoado.

Em situações dessa natureza, a atuação judicial deve ser firme e efetiva, sob pena de esvaziamento da própria autoridade das decisões judiciais e da garantia constitucional de acesso à justiça (CF/88, art. 5º, XXXV
[1]
).

Nesse contexto, consolidou-se na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que a multa coercitiva (
astreinte
) constitui instrumento destinado a conferir efetividade às decisões judiciais, operando como meio de coerção indireta voltado a compelir o devedor ao adimplemento voluntário da obrigação imposta. Trata-se de técnica processual que objetiva assegurar a utilidade concreta do provimento jurisdicional, especialmente diante da relevância do bem jurídico tutelado e da possibilidade de frustração do resultado prático almejado.

Assevera-se que a
astreinte
não ostenta natureza indenizatória, não se presta a substituir o cumprimento da obrigação principal, tampouco pode converter-se em mecanismo de enriquecimento sem causa do credor. Sua finalidade é eminentemente instrumental, consistindo em estimular o cumprimento espontâneo da ordem judicial dentro do prazo estabelecido. Vejamos o que disciplina o art. 537:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Destarte, conforme se extrai do referido art., a norma confere ao magistrado poder de adequação da multa coercitiva à realidade do caso concreto, inclusive de
ofício
, quando constatada insuficiência da medida.

A decisão agravada foi proferida com a finalidade resguardar direito fundamental à saúde. Nessas hipóteses, a urgência e a natureza instrumental da multa autorizam providências imediatas, sobretudo quando a inefetividade da decisão pode resultar em dano irreversível.

Quanto ao argumento de risco de enriquecimento sem causa, também não prospera. A multa foi limitada a teto específico, em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o magistrado pode estabelecer limite máximo para evitar desproporções. A fixação de teto de R$ 50.000,00, no contexto de obrigação voltada à preservação da saúde do paciente, não se revela, prima facie, desarrazoada ou desproporcional.

É certo que a
astreinte
não possui natureza indenizatória, mas coercitiva. Seu escopo é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, devendo ser suficiente para neutralizar eventual resistência.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Tema Repetitivo nº 706
[2]
, firmou entendimento no sentido de que a decisão que comina astreintes não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo.

Ademais, o entendimento da Corte Especial é no sentido de que: "pode o julgador, a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo, ainda que o feito esteja em fase de cumprimento de sentença, modificar o valor das astreintes, seja para majorá-lo, para evitar a conduta recalcitrante do devedor em cumprir a decisão judicial, seja para minorá-lo, quando seu montante exorbitar da razoabilidade e da proporcionalidade, ou até mesmo para excluir a multa cominatória, quando não houver mais justa causa para sua mantença." (EAREsp n. 650.536/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, DJe de 3/8/2021)

Todavia, a possibilidade de revisão não implica, automaticamente, a constatação de excesso no caso concreto. Considera-se: (i) a natureza do bem jurídico tutelado — saúde e vida; (ii) a urgência do procedimento cirúrgico; (iii) a capacidade econômica da operadora de plano de saúde; (iv) a necessidade de assegurar efetividade à decisão judicial;

Levando tal contexto em consideração, vislumbra-se que a multa fixada não se mostra desarrazoada. Ao contrário, revela-se adequada à finalidade coercitiva, especialmente diante da alegação de acentuação gravidade do quadro clínico do agravado. Outrossim, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a multa deve ser suficiente para inibir a resistência ao cumprimento da ordem judicial, sob pena de se tornar inócua. Não se verifica, no momento processual atual, manifesta desproporcionalidade que justifique sua redução ou exclusão.

Neste sentido, corroborando o entendimento esposado, vejamos a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) e do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIOS RESPEITADOS. TETO. FIXAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa, seja para suprimi-la. Precedentes.

3. Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado, em regra, o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante.

4. Razoabilidade e proporcionalidade das multas cominatórias aplicadas em virtude do reiterado descumprimento de ordens judiciais. A exigibilidade da multa aplicada é a exceção, que somente se torna impositiva na hipótese de recalcitrância da parte, de modo que para nela não incidir basta que se dê fiel cumprimento à ordem judicial.

6. Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial. Precedentes.

7. Admite-se, excepcionalmente, a fixação de um teto para a cobrança da multa cominatória como forma de manter a relação de proporcionalidade com o valor da obrigação principal.

8. Hipótese em que a limitação pretendida não se justifica, diante da qualificada recalcitrância da instituição financeira em promover a simples retirada do nome do autor de cadastro restritivo de crédito, associada à inadequada postura adotada durante toda a fase de cumprimento do julgado.

9. O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional.

10. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1819069 SC 2019/0053004-9, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2020)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE. PANDEMIA DA COVID-19. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO QUE FIXA MULTA COERCITIVA. NATUREZA INSTRUMENTAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO (ART. 537, §1º, CPC; TEMA 706/STJ). VALOR DIÁRIO DE R$ 5.000,00 FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. PRESERVAÇÃO DA VIDA DA PACIENTE. ATRASO DE SETE DIAS NO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. LEGITIMIDADE DA MULTA MANTIDA. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto por UNIMED BELÉM contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar a possibilidade de revisão ou exclusão da multa cominatória fixada em razão do atraso no cumprimento da ordem judicial de internação em UTI e analisar a alegação de excesso de execução nos cálculos homologados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
: A multa coercitiva tem natureza instrumental, voltada à efetividade da ordem judicial, e pode ser revista quando manifestamente desproporcional. No caso, o valor diário fixado (R$ 5.000,00) mostra-se adequado diante da gravidade da situação clínica da paciente, que veio a óbito, evidenciando a necessidade do imediato cumprimento da ordem judicial. A pandemia da COVID-19 não afasta a responsabilidade da operadora, que deveria ter adotado providências tempestivas. Ademais, os cálculos realizados pela Contadoria Judicial gozam de presunção de veracidade, não infirmada por prova em contrário, razão pela qual não se reconhece excesso de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido. Mantida a decisão monocrática que confirmou a exigibilidade e proporcionalidade das astreintes, bem como a correção dos cálculos judiciais.

Teses: (i) a multa coercitiva tem natureza instrumental e não se confunde com a obrigação principal, devendo ser mantida quando proporcional e adequada às circunstâncias; (ii) os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial gozam de presunção de veracidade, somente podendo ser afastados por prova robusta em sentido contrário.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810730-02.2025.8.14.0000 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/11/2025)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME PET-SCAN. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais ajuizada por paciente diagnosticado com linfoma não-Hodgkin, visando autorização de exame PET-SCAN prescrito por médica assistente. Sentença que julgou procedente a ação, confirmou a tutela e fixou multa de R$ 60.000,00 por descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se a negativa de cobertura do exame PET-SCAN, com base na DUT nº 60 da ANS, foi legítima;
(ii) se a multa diária imposta pelo descumprimento da decisão judicial é devida e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre o paciente e a operadora de plano de saúde.
4. A negativa de cobertura com base exclusiva em diretriz da ANS mostra-se indevida diante de prescrição médica justificada e ausência de constituição de junta médica.
5. A multa por descumprimento da tutela é válida, diante do não cumprimento da decisão no prazo fixado, sendo o depósito judicial realizado meses após a intimação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A negativa de cobertura de exame prescrito por médica assistente, com base exclusiva em diretriz da ANS, é abusiva quando há justificativa clínica e ausência de junta médica especializada.

2.

É válida a imposição de multa por descumprimento de tutela antecipada, desde que verificado o atraso no cumprimento da ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados:
(não houve citação expressa de dispositivos legais no voto).

Jurisprudência relevante citada:
(não houve citação expressa de jurisprudência no voto).

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0858588-09.2019.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/11/2025)

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. PACIENTE PORTADORA DE CÂNCER METASTÁTICO. DESCONTINUIDADE DE TRATAMENTO EM CLÍNICA PREVIAMENTE CONVENIADA. NEGATIVA INDIRETA DE COBERTURA. ASTREINTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que, em sede de apelação, manteve sentença de procedência, determinando a continuidade de tratamento oncológico em clínica descredenciada após início da terapia, condenando ainda ao pagamento de astreintes por descumprimento da ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a operadora de plano de saúde pode se eximir do custeio da continuidade do tratamento oncológico, iniciado em clínica por ela própria conveniada, sob o argumento de existência de rede credenciada apta; e

(ii) as astreintes fixadas em razão do descumprimento da decisão liminar mostram-se desproporcionais ou configuram enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interrupção unilateral do tratamento em clínica conveniada, após início e evolução positiva, caracteriza negativa indireta de cobertura, violando os princípios da continuidade do tratamento, da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor (CDC).
4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o plano de saúde pode limitar as doenças cobertas, mas não o tipo de tratamento prescrito pelo médico assistente quando comprovada a necessidade.
5. As astreintes têm natureza coercitiva e foram fixadas para compelir a operadora ao cumprimento da decisão judicial. O valor acumulado de R$ 26.000,00 revela-se proporcional diante da recalcitrância da agravante e da essencialidade do direito à saúde e à vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que garantiu a continuidade do tratamento oncológico e confirmou a exigibilidade das astreintes.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0844081-43.2019.8.14.0301 – Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/10/2025)

Portanto, constata-se que o
decisum
impugnado revela-se fundamentado, proporcional e alinhado com a necessidade de conferir efetividade à tutela de urgência deferida em proteção a direito fundamental à saúde. Não se constata ilegalidade, abuso ou descompasso com a jurisprudência dominante que autorize a reforma da decisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, levando como base a jurisprudência deste TJPA e do STJ,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida pelo juízo de origem

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

[1]
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

[2]
Tema 706 dos Recursos Repetitivos: "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada" (REsp 1.333.988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 11/04/2014).

Belém, 19/03/2026